Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0707929-10.2019.8.07.0001, proposta por SEBASTIAO GONCALVES DE SOUSA FILHO em seu desfavor, rejeitou a impugnação apresentada (id 15339925 - Pág. 30). Busca, liminarmente, inaldita altera pars, que seja concedida a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão do processo originário, ao menos até decisão final do presente agravo de instrumento, bem como a concessão gratuidade de justiça. Por meio do despacho de id 15367121, houve a determinação para que o agravante demonstrasse, mediante prova idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária requerida. Em resposta, os recorrentes apresentaram petição (id 15565973) acompanhada comprovante de pagamento das custas recursais, as quais foram recolhidas na forma simples (id 15564575). É o relatório do necessário. Decido. Faz-se necessário analisar preambularmente as condições de admissibilidade do recurso. Como relatado, foi determinado ao agravante que demonstrasse, mediante prova idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária requerida, nos seguintes termos (id 15438285): “Como questão inicial, pleiteia a agravante a concessão da gratuidade judiciária. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o c. Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: (...) Em se tratando de sociedade empresária, consolidou-se na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem efetivamente demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese em apreço, o simples fato de se encontrar em recuperação judicial não implica necessariamente na ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais. Nessa esteira de entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: (...) Entre os documentos juntados, estão extratos de um único mês (id 15339917 – p. 108, referente a agosto/2019) e não de um período considerável de tempo. Com o Código de Processo Civil em vigor, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88). Por tal motivo e em observância ao disposto nos artigos 10 e 99, §2o, do NCPC, comprove a agravante, mediante prova idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se”. – Sem destaque no original Em resposta, peticionou o agravante apenas requerendo a juntada “a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais”, porém, recolhida na forma simples, sem mais nada manifestar-se acerca da comprovação da hipossuficiência. Considerando que não houve manifestação do magistrado ad quem denegando o pleito de gratuidade, mas tão somente determinando a juntada de outros documentos, há que se considerar que implicitamente houve a desistência do pleito ante o ato processual praticado pelo recorrente, concernente na realização do preparo. Contudo, inquestionável que o preparo deveria ser realizado em dobro e não na forma simples, como feito na hipótese, em atenção ao que prescreve o artigo 1.007, caput e § 4o, do CPC. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ora, entendimento contrário daria azo à pratica maléfica de se delongar prazo inicial estipulado para recolhimento das custas recursais sem apresentação de justo motivo, como forma de se recorrer de uma decisão sem a necessária imediata comprovação da realização do respectivo preparo, o qual deveria ser feito no ato da interposição do recurso, contrariando expressamente o que dispõe o caput do já citado art. 1.007. Registre-se, não se trata de indeferimento do pedido de gratuidade, que restaria por conceder prazo para recolhimento simples, mas de desistência de pedido. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Destarte, como agravante deixou de praticar o ato processual indispensável à admissibilidade do agravo, há óbice ao seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator